Tribunal: TJBA
Processo: 8001311-07.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001311-07.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIA CAIRES MEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, com a consequente condenação à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora, pessoa idosa e aposentado rural, alega não ter celebrado o negócio jurídico, apontando a falsidade da assinatura aposta no contrato.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em aferir a validade de contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor e, consequentemente, a legalidade dos descontos em seu benefício previdenciário, bem como a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de reparação.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e abrange fraudes e delitos praticados por terceiros, por se tratar de fortuito interno, de acordo com a Súmula 479 do STJ.

4.
Diante da impugnação da autenticidade da assinatura, cabia à instituição financeira o ônus de comprová-la por meio de perícia grafotécnica ou outro meio de prova idôneo, conforme tese fixada no
Tema 1061 do STJ (REsp 1.845.662/RS).
A mera apresentação de cópia do contrato e de laudo grafotécnico unilateral não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação.
A instituição financeira não requereu a realização de prova pericial.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa,
pois violam a dignidade do consumidor e ultrapassam o mero dissabor. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi considerado razoável e proporcional.

6. A cobrança de dívida oriunda de contrato fraudulento não constitui engano justificável, o que impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Correta a determinação de compensação do valor creditado na conta do autor para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), arts. 85, § 11, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 297; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479; Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.845.662/RS (Tema 1061).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01